Tribunal: TJMT
Processo: 1006998-75.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006998-75.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALINA VIVIANE DA COSTA - CPF: 995.677.251-87 (RECORRENTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA SANTA VIEIRA - CPF: 960.554.131-91 (RECORRIDO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006998-75.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Fernanda Lucia Santa Vieira

Recorrido(s):

Natalina Viviane da Cosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROJETO ARQUITETÔNICO ENTREGUE FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SINOP. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTENCIA DE NOVO PROJETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS CONTRAPOSTOS REJEITADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Ré, ora Recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos contrapostos sejam acolhidos, quais sejam: Condenar a Autora ao pagamento do saldo devedor de R$ 3.714,6, além de R$ 2.052,00 referente a entrega de novo estudo de “Layout” da planta de 171m2, bem como dano moral sofrido.

2. Em análise as provas produzidas nos autos, tenho que, em que pese a Recorrente ter entregue o projeto em dezembro/2018, houveram diversas inconsistências com as normas existentes no Código de Obras de Sinop, e por isso, este projeto retornou a Recorrente para alteração mais de uma vez e, ainda assim, as inconsistências persistiram, motivo pelo qual houve a contratação pela Autora de outra prestadora de serviços para realizar novo projeto. A testemunha da parte Autora foi muito clara ao afirmar que o projeto como estava não seria aprovado pela Prefeitura, o que culminou com a realização de novo projeto que se encontra aprovado, com o financiamento liberado e em fase de execução.

3. Outro ponto que merece destaque é o fato do projeto inicial não ter sido apresentado na prefeitura, justamente porque as inconsistências não conseguiram ser sanadas pela Recorrente, pois ao tentar adequar a obra houve a descaracterização do projeto inicial que não agradou a Autora. Segundo informações prestadas na audiência de instrução, a Autora possuía um prazo para aprovação do projeto e financiamento, diante da multa estipulado no contrato com a imobiliária, razão está que a levou a contratar outro profissional.

4. Desta forma, o objetivo final do contrato de prestação de serviços não foi atingido. A Ré como prestadora de serviço e detentora da ‘
expertise
’
deveria ter adequado o projeto a toda norma reguladora de onde o imóvel seria construído, o que não foi feito, tendo como base o parecer juntado no id 80060487. Outrossim, a Recorrente não anexou aos autos qualquer prova que desconstituísse o parecer supracitado, comprovando o atendimento das determinações constantes no Código de Obras.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Não custa frisar que o serviço, bem ou mal, foi prestado. E logicamente chegou em certo estágio de desenvolvimento ou consecução, a merecer remuneração correlata para evitar locupletamento sem causa, defeso em Lei, a teor do art. 884 do Código Civil. Se não há uma sinalização precisa, uma delimitação clara de quanto, em que expressão ou dimensão, teria sido esse serviço realizado pela parte promovida, mas permitido saber, pelas provas, que foi efetivado substancialmente, apenas com a versão final não concluída pelas divergências suso anunciadas, então é possível concluir com certa margem de segurança que os valores percebidos pela parte requerida devem ser mantidos como pagamentos devidos pela parcela do contato que adimpliu razoavelmente. Com isso, desautorizada resta a devolução dessa monta que que foi paga ou o seu ressarcimento na forma pretendida pela parte promovente. Do mesmo modo, o dano material em si seria pelos gastos da parte promovente na contratação de outro profissional para concluir o projeto iniciado pela parte promovida. O que, pressupondo que o preço entre as partes inicialmente contratado tenha sido justo e proporcional, então a diferença não adimplida pela parte promovente, relativa aos cheques dados em pagamento, obviamente
pro solvendo,
compensa na mesma proporção o cobiçado e indevido dano material pela suposta contratação de outro profissional. Assim, guardadas, clarividente, as especificidades e condições com esse outro profissional contratadas (ao alvedrio dos contratantes), mas que teriam, ou ao menos deveriam, pelo serviço a ser “consertado”, que ser proporcionais ao valor que a parte promovente deixará de pagar à parte promovida. Basta reconhecer, como realmente será reconhecida, a inexigibilidade de tais títulos, a serem restituídos à parte promovente pela parte promovida, pois esta não fez o serviço completo ou satisfatoriamente, dadas as pendências incontroversas, não havendo razão para, também, se assim fossem mantidos como pagamento, a teor do mesmo art. 884 do Código Civil, locupletar-se ilicitamente às custas da parte promovente.”.

6. Quanto ao pedido de pagamento do valor de R$ 2.052,00 referente a novo projeto, entendo que a divergência entre as partes da sua efetiva contratação, pois a Autora afirmou se tratar de ajustes do primeiro projeto em decorrência do não atendimento ao Código de Obras e a Requerida não trouxe aos autos qualquer prova de que se tratasse realmente de novo projeto, razão pela qual não vislumbro possibilidade de pagamento da importância pleiteada.

7. Já em relação ao dano moral, também não há nos autos provas da sua ocorrência, sendo que no depoimento prestado pela Requerida, não foi informado qualquer fato que tenha lhe atingido a honra, ou que tenha perdido algum outro serviço em razão dos fatos discutidos nestes autos, permanecendo o caso na seara do desentendimento comercial.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
“
Isto posto,
julgo procedentes,
em parte, os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
decretar
a rescisão do contrato entabulado entre as partes; e
determinar
que a parte promovida devolva à parte promovente, no prazo de 03 dias após o trânsito em julgado desta sentença, os três cheques pós-datados n.° 900294; 900295; e 900296, por esta inicialmente emitidos em favor daquela.
Deixo

de condenar
a parte sucumbente a pagar custas, taxas ou despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, posto que, se não observada má-fé, o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independerá de preparo. Forte nos arts. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021